Tribunal: STF
Processo: Rcl 34434
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000570-22.2016.5.17.0003, que, ao negar seguimento ao recurso de agravo, em processo no qual se discutia a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento de questões referentes à concurso público, teria deixado de observar a decisão desta Corte, proferida no RE 960.429, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos em que se discuta a competência para processar e julgar demandas que dizem respeito a questionamentos sobre processo seletivo público de empresas estatais.
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem, e, no mérito, a cassação da decisão reclamada, bem como a suspensão do processo até a decisão definitiva do RE 960.429, de relatoria do Min. Gilmar Mendes.
    Em 3 de junho de 2019, deferi a medida liminar (eDOC 8).
    Citadas, as partes beneficiárias apresentaram contestação pugnando pela improcedência da reclamação, com a consequente cassação da liminar concedida, sob o entendimento, em suma, de que a matéria em discussão no feito não guarda correlação com a matéria objeto do precedente de repercussão geral apontado, uma vez que, no caso dos autos, “a discussão gravita em torno da ilegalidade do exame psicotécnico como condição para a nomeação” (eDOC 22, p 5); e que “a repercussão geral não implica, necessariamente, a paralisação automática de todas as ações a versarem sobre a mesma temática do processo piloto, sendo a regra prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC, uma recomendação do legislador ao relator do processo” (eDOC 12, p. 7).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 18).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido (eDOC 25).
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Inicialmente, a fim de se alcançar uma melhor compreensão da discussão versada nos autos, transcrevo trecho do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, que apreciou o recurso ordinário, cuja reforma se pretende mediante o agravo no recurso de revista, cuja decisão se impugna nesta via reclamatória (eDOC 4, p. 1-12):
    “A reclamada renova a alegação de incompetência material da Justiça do Trabalho para julgar esta demanda, sob o fundamento de que os reclamantes sequer eram empregados ou possuíam qualquer vínculo de natureza trabalhista com a ré à época da propositura da ação.
    Afirma que, na qualidade de sociedade de economia mista, somente deve admitir candidatos aprovados nos processos seletivos públicos, cumprindo os requisitos objetivos e impessoais do edital, o que afasta, em muito, as regras de admissão previstas no Direito do Trabalho.
    Sem razão.
    É incontroverso que os reclamantes participaram de concurso público promovido pela reclamada para o preenchimento de cargo de "Técnico de Manutenção Júnior - Mecânica", cargo este submetido ao regime celetista.
    O fato de se discutir questões relacionadas à fase pré-contratual não afasta a competência da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, cito decisões do E. STF:
    [ARE 657002 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.5.2016; ARE 910.430 AgR, Primeira Turma, Rel Min. Luiz Fux, DJe 16.2.2016; ARE 684.649 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.11.2015; ARE nº 774.137/BA-AgR-2ºjulgamento, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 29.10.14]
    Rejeito.”
    Ao relatar o RE 960.429, por ocasião da apreciação da existência da repercussão geral da matéria, perante o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Gilmar Mendes assim consignou:
    “Nas razões recursais, a parte alega que compete à Justiça do Trabalho dirimir as controvérsias instauradas entre pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública Indireta e seus empregados, cuja relação encontra-se regida por contrato de trabalho. 
    Sustenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em reconhecer a competência da justiça especializada para julgar litígio originado, inclusive, na fase pré-contratual, relacionado às etapas de seleção promovida por empresa pública. (fls. 639-647)
    (…)
    A questão posta nos autos resume-se em saber a quem compete processar e julgar as demandas ajuizadas (por candidato a emprego público e empregado público) em face de pessoa jurídica de direito privado, na qual se discutem critérios para a seleção e admissão de pessoal nos seus quadros e eventual nulidade do certame. 
    Como se extrai da ementa, o acórdão recorrido entendeu que a competência no caso é da Justiça Comum Estadual, pois o concurso público, em essência, é ato de natureza administrativa e anterior à relação de emprego público regida por contrato de trabalho. 
    A discussão sobre competência, para o julgamento de controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual relativas às pessoas integrantes da administração indireta, é de inegável relevância do ponto de vista jurídico, não se limitando aos interesses das partes recorrentes, razão pela qual a repercussão geral da matéria deve ser reconhecida para o enfrentamento do tema. 
    Diante do exposto, manifesto-me pela existência da repercussão geral da questão suscitada para análise do mérito no Plenário.” (RE 960.429 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.6.2018)
    Sobreveio decisão, determinando a suspensão nacional dos processos relativos à matéria, nos seguintes termos:
    “As razões elencadas pela peticionante me convencem da imprescindibilidade da concessão da medida do art. 1.035, § 5º do CPC. A suspensão, neste caso, permite que esta Corte atue de forma preventiva para impedir a existência de decisões divergentes sobre o mesmo tema, proferidas por tribunais diferentes. Ressalte-se, no presente caso, o STJ, que constitucionalmente tem atribuição para resolver conflitos de competência entre juízos e tribunais diversos, e o TST. Nesses termos, entendo necessária a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitam no território nacional.” (DJe 6.6.2018)
    Constata-se a existência de aderência estrita entre a matéria versada neste processo e aquela veiculada no processo paradigma, razão pela qual a cassação da decisão que, olvidando a decisão desta Corte, prosseguiu à marcha processual, apreciando o agravo interposto, seria a medida que se impunha, bem como o sobrestamento do processo de origem, nos termos do que determinado mediante a decisão liminar por mim concedida nesta reclamação. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. SELEÇÃO E ADMISSÃO DE PESSOAL – FASE PRÉ-CONTRATUAL. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO: COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 960.429 – TEMA 992 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS FEITOS EM TRAMITAÇÃO SOBRE O TEMA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 32.831 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.12.2019)
    No entanto, verifico que o mérito do RE 960.429 foi apreciado por esta Corte em recente data, em 5 de março último. Na oportunidade o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
“Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal.” (Decisão publicada no DJe 16.3.2020, acórdão pendente de publicação)
    O julgamento da Repercussão Geral implica a cessação da suspensão, uma vez que não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da tese, como decidido no ARE 909.527 AgR, Rel. Min. Luz Fux, Primeira Turma, julgado em 10.5.2016, e no seguinte julgamento:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.9.2017)
    Assim, o pedido de suspensão perde o objeto com a superveniência da decisão do RE 960.429, razão pela qual, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 7 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente